Tribunal: TJBA
Processo: 8007608-71.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007608-71.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUNILTON SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO TEIXEIRA DE ANDRADE

APELADO: JILVANA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAELLY DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE GUARDA, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PARTILHA DE BENS. PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS E INDEFERIMENTO DE CONTRADITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECEDENTES DO STJ.
ALIMENTANTE PRETENDE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO JUDICIALMENTE PARA SUA FILHA MENOR. SUPOSTA INCAPACIDADE FINANCEIRA INDEMONSTRADA. PRESTAÇÃO ALIMENTAR ARBITRADA EM 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO.
IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA IGUALITÁRIA. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a redução da pensão alimentícia mensal arbitrada 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, bem como a anulação da partilha determinada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da verba alimentar arbitrada atendeu ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade; (ii)
definir se deve, ou não, ser partilhado, entre os ex-cônjuges, o bem imóvel objeto do debate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese vertente, a discussão gira em torno da possibilidade de o alimentante cumprir a prestação, nos termos definidos pelo comando sentencial, ante a suposta ausência de condições financeiras para tanto.

4. Alega o recorrente que, "...
além de ter que cumprir a obrigação alimentar de sua filha menor, tem ainda o dever de cuidar de um filho especial de seu primeiro relacionamento e tem que prover seu próprio sustento, tudo isso com o que recebe do INSS
."

5. A despeito disso, da análise dos autos, constata-se que não foram apresentadas provas da tese alçada pelo apelante, notadamente de que suporta sozinho com as despesas do filho que já possuía, que conta atualmente com 22 (vinte e dois) anos, limitando-se a meras alegações. Decerto, pede o recorrente a redução do percentual de alimentos destinados à sua filha sem nenhuma justificativa embasada em elementos concretos, o que não se pode admitir.

6. Cabia ao apelante comprovar que o valor dos alimentos não está de acordo com a sua capacidade financeira, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, acostando aos autos gastos com moradia, remédios, alimentação, vestuário, etc., atestando a sua impossibilidade de arcar com o valor da obrigação alimentar imposta.

7. Ademais, a existência de outro filho ou a constituição de nova família não exime ou atenua, por si só, a obrigação do alimentante, em observância ao princípio da paternidade responsável, que impõe ao genitor planejamento familiar e a garantia do mínimo existencial aos alimentandos.

8. À míngua de qualquer comprovação em sentido contrário, não se verificam presentes os requisitos necessários a autorizar redução do
quantum
estipulado para a prestação alimentar.

9.
Pelo regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, presumindo-se o esforço comum (art. 1.658, CC).

10.
O apelante não comprova que o imóvel em testilha foi a ele doado pelo seu ex-patrão, mas sim, adquirido onerosamente durante
o casamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007608-71.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante JUNILTON SILVA RIBEIRO e como apelada JILVANA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02